Tribunal: TJMT
Processo: 1024833-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024833-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURI DALL AGNOL - CPF: 840.369.239-00 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXONERAÇÃO
EX OFFICIO
. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INVESTIDURA REGULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de exoneração e indenização por danos materiais, com fundamento na ausência de cumprimento de requisito essencial do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia – a participação no curso de formação técnico-profissional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a retratação do pedido de exoneração, apresentada antes da publicação do ato, impediria a exoneração; e (
iii
) saber se o ato de exoneração
ex

officio
, editado posteriormente, é inválido por ausência de processo administrativo prévio.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos foi suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória.

4. Ainda que o apelante tenha retratado seu pedido de exoneração antes da publicação do ato, sua exoneração decorreu, na realidade, da não participação em etapa obrigatória do concurso, inviabilizando sua investidura no cargo.

5. A exoneração
ex

officio
não exigia a instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, porquanto o vínculo funcional não havia sido consolidado, diante da ausência de estabilidade ou conclusão do curso de formação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de participação em curso de formação técnico-profissional, previsto como etapa obrigatória no edital do concurso público, impede a investidura regular no cargo e justifica a exoneração
ex

officio
, independentemente da existência de pedido de exoneração. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos por provas documentais. 3. Não há nulidade em ato de exoneração
ex

officio
de candidato não estabilizado que descumpriu condição legal para consolidação do vínculo funcional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Lauri

Dall’Agnol
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a exoneração do autor não decorreu exclusivamente de seu pedido, mas, sim, de sua inobservância às etapas essenciais do concurso público, especialmente da não participação no Curso de Formação Técnico-Profissional para o cargo de Investigador de Polícia, requisito indispensável à consolidação da investidura no cargo.

O autor/apelante sustenta, em síntese, que: (i) ingressou regularmente no cargo de Investigador de Polícia, tendo assinado termo de posse e de exercício em 19/02/2016; (
ii
) requereu sua exoneração, mas apresentou retratação formal antes da publicação do ato exoneratório, o que tornaria ineficaz o desligamento; (
iii
) a Administração Pública, ignorando a retratação, exonerou-o sem fundamento válido e sem a instauração de procedimento administrativo regular; (
iv
) o posterior ato de exoneração
ex

officio
, publicado apenas em janeiro de 2017, teria sido emitido à revelia do devido processo legal e não se encontra juntado aos autos; e (v) foi cerceado em seu direito de defesa, por ter sido indeferida a produção de prova testemunhal, a qual seria apta a demonstrar que não abandonou o curso, mas que foi impedido de nele prosseguir pela própria Administração.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do
decisum
, com a consequente anulação do ato de exoneração e sua reintegração ao cargo, bem como o pagamento retroativo das remunerações devidas.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, bem como a regularidade do ato exoneratório, o qual teria decorrido da não entrada do apelante em efetivo exercício no prazo legalmente estabelecido, o que teria impedido a consolidação do vínculo funcional.

O Ministério Público manifestou-se pelo não cabimento de sua intervenção nos autos, por se tratar de matéria de direito disponível, envolvendo partes plenamente capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Do julgamento antecipado da lide e alegado cerceamento de defesa

Alega o apelante ter sido cerceado em seu direito à ampla defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, a qual teria por finalidade demonstrar que não abandonou o curso de formação, mas foi impedido de frequentá-lo por ato da Administração Pública, o que, sob sua ótica, afastaria a justificativa adotada na sentença para reconhecer a legalidade da exoneração.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando a causa estiver suficientemente instruída por prova documental.

No presente caso, os autos foram instruídos com documentação completa, incluindo: i) termo de posse;
ii
) termo de exercício;
iii
) pedido de exoneração;
iv
) pedido de retratação; v) ato de exoneração publicado; e vi) informações e pareceres da Assessoria Jurídica da Polícia Civil.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna ou obscuridade fática que justificasse a produção de prova oral. O objeto da demanda centra-se na eficácia do pedido de exoneração e na efetiva participação ou não no curso de formação técnico-profissional, pontos que foram devidamente esclarecidos por meio de prova documental.

Registre-se que, no próprio pedido de retratação da exoneração (ID 331796378), o apelante aduz como fundamento para ter requerido a exoneração o fato de que a ACADEPOL indeferiu seu pedido de dilação de prazo para ingresso no curso de formação, circunstância que corrobora as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Polícia Civil, e que motivaram a exoneração
ex

officio
do servidor.

Portanto, não se justifica a produção de prova oral, por ser prescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.1. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da complementação ou da produção de nova prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...]”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2553167 SP 2024/0021970-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

II. Da legalidade do ato de exoneração

Sustenta o autor que, ao retratar-se do pedido de exoneração antes da publicação do ato exoneratório, teria impedido a produção dos seus efeitos jurídicos, razão pela qual deveria ter sido mantido no cargo.

De fato, a jurisprudência reconhece ser admissível a retratação do pedido de exoneração por servidor público, desde que apresentada antes da publicação do ato administrativo correspondente, em atenção ao princípio da publicidade como condição de eficácia do ato.

Entretanto, a presente controvérsia não se limita a essa discussão.

Conforme reconhecido na sentença e reafirmado nas contrarrazões, a exoneração não decorreu exclusivamente do pedido do autor, mas fundamentou-se na sua não participação no curso de formação obrigatório, previsto no item 21.6 do Edital n. 001/2013–SAD/PJC/MT.

No caso em análise, documentos emitidos pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso demonstram, com clareza, que o autor não participou do curso de formação, realizado entre 29/02/2016 e 10/06/2016, não tendo, portanto, preenchido os requisitos necessários à investidura regular no cargo.

A alegação de que teria sido impedido de concluir o curso não foi minimamente comprovada nos autos e, ainda que assim fosse, demandaria a instauração de procedimento próprio junto ao apelado, o que não se verifica neste feito.

Destaca-se, por oportuno, que o apelante ajuizou mandado de segurança anterior, com o mesmo objeto, o qual foi denegado por esta Corte, sob os mesmos fundamentos: ausência de comprovação da participação no curso de formação e inexistência de direito líquido e certo à reintegração.

Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida no ato de exoneração, que decorreu do descumprimento de requisitos legais e editalícios, e não de eventual abuso ou arbitrariedade da Administração.

III. Da alegação de nulidade do ato de exoneração de ofício

Aduz o apelante que, tendo havido publicação de ato de exoneração em 2017, este seria inválido, por não ter sido precedido de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, por se tratar, segundo alega, de servidor estável.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

Como já esclarecido, o autor não detinha estabilidade, porquanto não concluiu todas as fases do concurso público, não havendo, portanto, consolidação do vínculo jurídico-funcional.

A simples posse e a assinatura do termo de exercício não configuram investidura definitiva no cargo, quando ainda subsiste etapa obrigatória expressamente prevista no edital.

Logo, não era exigível, no caso concreto, a instauração de procedimento administrativo prévio para exoneração, uma vez que não houve aquisição da estabilidade nem formação de vínculo jurídico efetivo com a Administração Pública.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Lauri

Dall’Agnol
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026